Tribunal: STF
Processo: RE 77597
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-03
Data de publicação: 1973-12-03

Ementa:
Medida de segurança. Reincidência. 
II. O prazo a que se refere o art. 78, § 1º, segunda parte, do Código Penal, conta-se da data do último fato criminoso, pois ele é que origina a presunção de periculosidade. Precedentes. 
III. Recurso conhecido e provido.